Tribunal: TJSP
Processo: 1002749-26.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Alegação de cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda – Reconhecimento – Operação celebrada por meio digital, mediante aplicativo eletrônico, indicado o

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Contrato bancário – Empréstimo consignado – Alegação de cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda – Reconhecimento – Operação celebrada por meio digital, mediante aplicativo eletrônico, indicado o número de telefone, data e hora do aceite, IP e geolocalização do aparelho utilizado, com captura de 'selfie' do autor no momento da contratação – Impugnação específica – Ausência – Questão prejudicial – Perícia grafotécnica – Falsidade documental – Questão de mérito – Superação – Inexistência de vício de consentimento – Aceitação e utilização dos valores depositados em conta de incontroversa titularidade do autor – Alegação singela de desconhecimento do vínculo que não convence – Ausência de verossimilhança – Natureza das alegações que possibilita o julgamento conforme o estado do processo – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §§2o e 11, do CPC.
Recurso não provido.